Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. ACESSO A INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se, considerando os fatos narrados na inicial, constata-se a pertinência subjetiva da parte com a relação processual.
2. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
3. O pedido de prestação de contas em relação condominial não autoriza o condômino ao acesso à documentação específica de outros condôminos, lojas ou espaços, mas apenas a saber qual é o rateio e o percentual atribuível a cada um desses condôminos.
4. A primeira fase da ação de exigir contas consiste apenas em verificar a obrigatoriedade da prestação de contas, sendo que apenas na segunda fase haverá a apreciação das contas prestadas pelas partes, razão pela qual descabe falar, na primeira fase, em declaração de abusividade das cobranças.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.